Tribunal: TJES
Processo: 5011792-90.2025.8.08.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011792-90.2025.8.08.0000

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: DOUGLAS JUNIOR ROSA

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Reunidas - 1º Grupo Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

REVISÃO CRIMINAL (12394)

Nº
5011792-90.2025.8.08.0000

REQUERENTE: DOUGLAS JUNIOR ROSA

Advogado do(a) REQUERENTE: JEFFERSON CARVALHO GRAMELIK - ES34933

REQUERIDO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ART. 33, CAPUT, E 35, CAPUT, C/C ART. 40, INCISOS IV E VI, DA LEI 11.343/06. NULIDADE DE INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS. FRAGILIDADE PROBATÓRIA. DOSIMETRIA DA PENA. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ ANALISADA. SUCEDÂNEO RECURSAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NÃO CONHECIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Revisão Criminal ajuizada com fundamento no inciso I e II do art. 621 do Código de Processo Penal, em face de sentença e acórdão transitados em julgado, que condenaram o requerente pela prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico, com as majorantes de emprego de arma de fogo e envolvimento de adolescente, à pena de 22 anos, 6 meses e 25 dias de reclusão. Pleiteia o reconhecimento de nulidades processuais e a absolvição ou, subsidiariamente, a readequação da pena.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 3 questões em discussão: (i) definir se a alegação de nulidade das interceptações telefônicas, por supostamente genéricas e sem fundamentação individualizada, justifica a rescisão do julgado; (ii) estabelecer se a argumentação de fragilidade probatória e condenação contrária à evidência dos autos se enquadra nas hipóteses de cabimento da revisão criminal; (iii) determinar se a pretensão de reanálise da dosimetria da pena, incluindo pena-base, aplicação de majorantes e afastamento de minorante, é admissível pela via revisional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Revisão Criminal é ação autônoma de impugnação, de cabimento restrito às hipóteses taxativas do art. 621 do Código de Processo Penal, não se prestando à rediscussão de matéria já analisada, como se fosse um terceiro grau de jurisdição.

A pretensão do requerente configura mera reiteração de teses defensivas já exaustivamente debatidas e rechaçadas tanto na sentença condenatória quanto no acórdão proferido em sede de apelação, o que revela a intenção de utilizar a revisão como sucedâneo recursal.

A legalidade das interceptações telefônicas, que observaram as formalidades legais, já obteve validação categórica pelo Tribunal de Justiça no julgamento da Apelação Criminal.

A tese de fragilidade probatória para a condenação já foi devidamente enfrentada nas instâncias ordinárias, que concluíram pela existência de um conjunto probatório robusto, formado pela conjugação de interceptações telefônicas, depoimentos policiais, apreensão de drogas na residência do réu e a confissão de que guardava entorpecentes para terceiros.

A dosimetria da pena, incluindo a exasperação da pena-base, a aplicação das majorantes do emprego de arma de fogo e do envolvimento de adolescente, e o afastamento da causa de diminuição do tráfico privilegiado, recebeu fundamentação idônea na sentença e no acórdão, não existindo erro judiciário a ser corrigido.

A via eleita mostra-se inadequada para os fins pretendidos, pois o requerente não demonstra que a condenação contrariou texto expresso de lei ou a evidência dos autos, tampouco apresenta provas novas de inocência, esbarrando a pretensão no juízo de procedibilidade da ação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Pedido não conhecido.

Tese de julgamento
:

A Revisão Criminal não se presta a uma nova análise do acervo probatório ou à rediscussão de teses já vencidas no curso da ação penal originária, sob pena de ser utilizada como um indevido sucedâneo recursal.

O cabimento da ação revisional está estritamente vinculado às hipóteses do art. 621 do Código de Processo Penal, exigindo a demonstração de erro judiciário manifesto, e não a mera discordância com a interpretação dada aos fatos e provas pelas instâncias ordinárias.

A reiteração de argumentos sobre nulidade de provas, insuficiência probatória e incorreções na dosimetria da pena, já devidamente analisados e rechaçados em sentença e acórdão, revela a inadequação da via eleita e conduz ao não conhecimento da Revisão Criminal.

Dispositivos relevantes citados
: art. 621, incisos I e II, e art. 3º do Código de Processo Penal; art. 33, caput, e § 4º, art. 35, caput, e art. 40, incisos IV e VI, da Lei nº 11.343/06; art. 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no REsp n. 2.099.605/RJ; STJ, AgRg no HC n. 927.306/MG; STF, HC 153805 AgR; TJES, RevCr 5006385-11.2022.8.08.0000.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, julgar improcedente a ação, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Reunidas - 1º Grupo Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

REVISÃO CRIMINAL (12394)

Nº
5011792-90.2025.8.08.0000

REQUERENTE: DOUGLAS JUNIOR ROSA

Advogado do(a) REQUERENTE: JEFFERSON CARVALHO GRAMELIK - ES34933

REQUERIDO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado,

t
rata-se
de Revisão Criminal ajuizada
em favor de

DOUGLAS JUNIOR ROSA,

com fulcro no artigo 621, inciso
s
I
e II
, do Código de Processo Penal, em face d
a r. Sentença

(
ID 15072500) proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Colatina, e do v. Acórdão da Primeira Câmara Criminal (ID 15072497)
, sob a relatoria d
o Des.
Pedro Valls Feu Rosa
,
nos autos da Ação Penal tombada sob nº
0007807-06.2018.8.08.0014
,
transitada em julgado em 09/8/2022, por meio da qual o réu fora condenado pela prática dos crimes previstos nos artigos 33,
caput
, e 35,
caput
, c/c artigo 40, incisos IV e VI, da Lei nº 11.343/06, à pena de
22 (vinte e dois) anos, 06 (seis) meses e 25 (vinte e cinco) dias de reclusão
, em regime inicial fechado.

Em sua Petição Inicial (ID 15072489), o requerente sustenta, em síntese, a ocorrência de nulidades processuais absolutas, decorrentes da ilicitude das interceptações telefônicas, que seriam genéricas e desprovidas de fundamentação individualizada, bem como a ausência de provas diretas e a fragilidade do conjunto probatório para sustentar a condenação. Assim, requer o reconhecimento da nulidade da condenação.

Subsidiariamente, aduz a desproporcionalidade na dosimetria da pena e a violação ao princípio da individualização, com exasperação da pena-base sem fundamentação concreta. Ademais, alega a inaplicabilidade das majorantes previstas nos incisos IV e VI do artigo 40 da Lei de Drogas, por ausência de prova de sua participação direta em tais circunstâncias, e, ainda, o cabimento da aplicação da minorante prevista no § 4º, do artigo 33, da Lei nº 11.343/06, por preencher os requisitos legais.

Parecer ministerial
da Eminente Subprocuradora-Geral de Justiça, Andréa Maria da Silva Rocha
(
ID
15301038
) pel
o

não conhecimento
d
a

r
evisional,

ou, subsidiariamente, pela improcedência dos pedidos formulados.

Como cediço, a Revisão Criminal é uma ação autônoma de impugnação, com o objetivo de rescindir condenação penal transitada em julgado, viabilizando a desconstituição da coisa julgada penal em favor do condenado, quando verificada a ocorrência de erro judiciário, nos moldes do art. 621, do Código de Processo Penal, que prevê o cabimento da referida ação em hipóteses taxativas.

Destaque-se, ainda, que, considerando a estabilidade e a segurança jurídica dos efeitos da coisa julgada, esta ação
sui generis
somente é autorizada de forma restrita, com base nos fundamentos legais acima referidos, não podendo ser utilizada como mais um meio recursal para rediscussão da matéria já definitivamente julgada.

Ora,
o
objetivo da revisão não é permitir uma “terceira instância” de julgamento, garantindo ao acusado mais uma oportunidade de ser absolvido ou ter sua pena reduzida, mas, sim, assegurar-lhe a correção de um erro judiciário
manifesto
.

À luz de tal quadrante, sobreleva registrar que a
Corte Superior de Justiça sedimentou o entendimento de que
“A revisão criminal não deve ser adotada como um segundo recurso de apelação, de forma a propiciar reanálise da prova já existente dos autos.
Para que o pleito revisional seja admitido, é preciso que a defesa demonstre que a condenação foi contrária ao texto expresso da lei penal ou aos elementos de convicção constantes dos autos, baseada em provas falsas, ou quando surgem novas evidências que provem a inocência do réu ou determinem ou autorizem a redução de sua pena. Precedentes. (AgRg no REsp n. 2.099.605/RJ, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 1/7/2024, DJe de 3/7/2024). (AgRg no HC n. 927.306/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 16/10/2024, DJe de 23/10/2024.)

Importante
atenta
r
-se,
ainda,
ao
entendimento clássico
e reiterado
do STF
pela

“inadmissão da Revisão Criminal em razão de meras variações jurisprudenciais,
ressalvadas situações excepcionais de abolitio criminis ou declaração de inconstitucionalidade de dispositivos legais (inclusive incidenter tantum)” (HC 153805 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 11/09/2018).

F
eitas tais considerações prévias, passo à apreciação das teses revisionais.

Consoante se
infere da petição inicial apresentada,
a
defesa
aduz, em suma, a fragilidade do conjunto probatório, a nulidade das interceptações telefônicas e a desproporcionalidade da dosimetria da pena, pleiteando a absolvição ou, subsidiariamente, a readequação da reprimenda.

Contudo, a análise detida dos autos revela que as teses centrais da presente Revisão Criminal constituem reiteração de matérias já exaustivamente debatidas e rechaçadas na Ação Penal originária, seja na r. Sentença condenatória ou no julgamento do recurso de Apelação Criminal.

A defesa sustenta que as interceptações são provas ilícitas, pois
“é possível constatar que as prorrogações das escutas telefônicas foram requeridas em blocos, mencionando dezenas de investigados, com justificativas padronizadas e sem detalhamento de condutas específicas. O nome de Douglas aparece apenas em relatórios da polícia civil, inserido em organogramas sem qualquer lastro técnico ou comprovação efetiva. Em nenhuma das mídias interceptadas (fls. 512/533 do vol. 5) há participação ativa do Revisor em qualquer conversa. Nenhum número telefônico é atribuído a ele. Nenhum diálogo é formalmente reconhecido como seu ".

Ocorre que, em sede de julgamento da Apelação Criminal, esta Corte Estadual, de forma categórica, validou a prova, confirmando sua legalidade, na medida em que se extrai do v. Acórdão que:

“
Somado a isso, os inúmeros diálogos colhidos através da interceptação telefônica, realizada com a devida observância de todas as formalidades processuais previstas em lei, demonstram de forma incontestável a autoria delitiva dos Apelantes
”.

Ainda a respeito da prova produzida nos autos, a defesa alega que a condenação é contrária à evidência dos autos, pois se baseia em
"meras inferências e associações subjetivas" ,
sem prova direta da autoria, como diálogos do próprio revisionando ou apreensões em flagrante.

Entretanto, o juízo condenatório fundamentou a autoria na conjugação de diversos elementos probatórios, formando um quadro coeso que, na visão do magistrado, superava a mera presunção, consoante os seguintes excertos:

"Assim, conforme se depreende das conversas interceptadas, o ora denunciado Douglas Junior Rosa, vulgo 'Gordinho', tinha a função de guardar parte das drogas em sua residência, mas também preparava e vendia os entorpecentes. (...) O ora acusado por vezes repassava entorpecentes para o adolescente Darlan comercializar. (...) Na ocasião do cumprimento do mandado de busca e apreensão em desfavor do denunciado, em 12 de julho de 2018, logrou-se êxito em apreender 27 (vinte e sete) pedras de 'crack' em sua residência" . Em seu interrogatório, o acusado "confessou os demais termos da oitiva [na delegacia]" e que "guardava droga (maconha e crack) para Jedeilson e recebia drogas como pagamento, as quais fazia uso".

A tese de fragilidade probatória, agora renovada, foi o cerne do recurso de apelação, tendo sido rechaçada de forma explícita pelo Colegiado, que, ao contrário, ressaltou a coesão do acervo probatório,
verbis
:

"Não há que se falar em absolvição quando o conjunto probatório é robusto o suficiente para demonstrar a autoria e materialidade delitiva. (...) A autoria foi reforçada nos depoimentos dos policiais, que elucidaram de forma pormenorizada e uníssona (...) como funcionava a associação formada pelos demais Apelantes. (...) Somado a isso, os inúmeros diálogos colhidos através da interceptação telefônica (...) demonstram de forma incontestável a autoria delitiva dos Apelantes".

Assim, eventual irresignação quanto aos fundamentos empregados no acórdão e na Sentença,
em apreciação das provas produzidas, para decretar a condenação d
o
ré
u
pelo crime de
tráfico de drogas e
associação para o tráfico
, deveria ter sido objeto de posterior recurso
para as Cortes Superiores.

Vê-se
que
a defesa pretende
a
mera
reapreciação
da condenação
por esta via revisional,
sem demonstrar
que a condenação foi contrária ao texto expresso da lei penal ou aos elementos de convicção constantes dos autos, baseada em provas falsas, ou
que surgiram n
ovas
provas de sua
inocência.

Prosseguindo,
n
o que tange aos pleitos subsidiários
relativos à dosimetria
, o v. Acórdão também os analisou pormenorizadamente, rechaçando-os um a um.

A
lega-se que a pena-base foi exasperada com fundamento em "suposições e expressões genéricas" e que as majorantes do uso de arma de fogo e envolvimento de menores (art. 40, IV e VI) foram aplicadas "sem qualquer base fática" ou "prova robusta e individualizada".

Quanto à 1ª fase da dosimetria
do crime de tráfico
, o magistrado negativou apenas a culpabilidade, justificando que
“merece maior grau de reprovabilidade, eis que o réu vendeu, preparou e guardou entorpecentes, ou seja, praticou três dos verbos tratados no tipo penal, o que revela maior censurabilidade de sua conduta".
Em reanálise, na esfera recursal, entendeu-se que
“o Magistrado sentenciante se valeu de fundamentação idônea para a valoração negativa das circunstâncias judiciais”.

Quanto à tese de aplicação do tráfico privilegiado, a Corte de Apelação foi igualmente taxativa,
fundamentando que “
(...) o benefício deve ser devidamente afastado diante da condenação pelo crime de associação para o tráfico de drogas, o que importa na constatação de que os réus não preenchem os requisitos previstos no §4º do artigo 33, da Lei 11.343/06.”
,
posicionamento este alinhado à jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça (AgRg no HC n. 878.191/MT, relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 1/7/2025, DJEN de 7/7/2025).

No que tange às
majorantes, consignou-se
na Sentença que "
[...] aumento a pena em 1⁄2 (metade), sobretudo em razão da forma intimidadora em que a arma de fogo era empregada para assegurar a prática do tráfico de drogas (...) Presente ainda a causa de aumento prevista no artigo 40, inciso VI, da Lei 11.343/06, aumento a pena em seu grau máximo (2/3), sobretudo pelo envolvimento de vários menores, os quais tinham diversas funções, inclusive de destaque na prática do tráfico de drogas".

E, em sede recursal, fora considerada a adequada incidência e
quantum
das majorantes:

“
A defesa ainda pugna pela aplicação das causas de aumento previstas nos incisos IV e VI em seu grau mínimo, pedido este que não merece prosperar, pois o MM. Juiz sentenciante fundamentou devidamente as frações aplicadas (...)”

Destarte, não há erro judiciário manifesto a ser corrigido na dosimetria, mas sim uma tentativa de utilizar a revisão criminal como um sucedâneo recursal.

À vista do exposto, há que se reconhecer
a evidente inadequação da via eleita,
visto que
o
requerente objetiva a reforma da condenação mediante mera rediscussão do
s argumentos já analisados na
ação de origem
.

Em situações semelhantes, já decidiu este e. Tribunal:

EMENTA: REVISÃO CRIMINAL. REVISÃO DE PENA – DOSIMETRIA – CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS – NOVA ANÁLISE – PONDERAÇÃO JÁ EXTERNADA – NÍTIDO CARÁTER RECURSAL – IMPOSSIBILIDADE – NÃO CONHECIMENTO. 1. Conforme entendimento pacífico nesta corte, a revisão criminal não se amolda a uma nova apelação, não sendo amplo o escopo de análise, conforme dicção normativa do art. 621 do CPP, assim, o revolvimento probatório está restrito a casos patentes, nítidos e flagrante equívoco da sentença. 2. Conforme exposto na sentença, as circunstâncias judicias pertinentes foram devidamente valoradas, assim como o fez o acórdão fixado por esta corte. 3. Pedido revisional não conhecido.

(TJES; RevCr
5006385-11.2022.8.08.0000
; Câmaras Cíveis Reunidas; Rel. Des.
WALACE PANDOLPHO KIFFER
; Julg.
13/Dec/2022
)

Nesse diapasão,
a pretensão autoral esbarra no próprio juízo de procedibilidade da ação, posto que a via ora manejada não é adequada para os fins pretendidos.

Diante das
considerações ora tecidas
,

NÃO CONHEÇO D
A REVISÃO CRIMINAL
,

ante a
falta
de interesse
decorrente
da inadequação da via eleita
.

C
ondeno
o Requerente às custas processuais, ficando a exigibilidade condicionalmente suspensa pelo período de 05 (cinco) anos, tendo em vista o deferimento da justiça gratuita (art. 98, §3º, do Código de Processo Civil, aplicado supletivamente ao processo penal, nos termos do art. 3º, do Código de Processo Penal).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
NÃO CONHECER
da Revisão Criminal
.

Acompanho o relator para não conhecer do pedido revisional.